Tribunal: TJES
Processo: 5031121-84.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031121-84.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL CARLOS LIMA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR PARA ANULAR AUTOS DE INFRAÇÃO E PROCESSO DE CASSAÇÃO, C/C DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PELA AUTARQUIA QUANTO À TESE DE LEGALIDADE DA NOTIFICAÇÃO DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE AO PROPRIETÁRIO (ART. 282, CTB). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO RECONHECIMENTO DE ENTREGA DAS NOTIFICAÇÕES E A CONCLUSÃO PELA NULIDADE. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO NEXO CAUSAL (DEMISSÃO "SEM JUSTA CAUSA"). VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE TODOS OS PONTOS, CONCLUINDO PELO CERCEAMENTO DE DEFESA DO CONDUTOR IDENTIFICADO E PELA EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. MERO INCONFORMISMO E CLARA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5031121-84.2023.8.08.0024

Embargante: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)

Embargado: DANIEL CARLOS LIMA SILVA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR PARA ANULAR AUTOS DE INFRAÇÃO E PROCESSO DE CASSAÇÃO, C/C DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PELA AUTARQUIA QUANTO À TESE DE LEGALIDADE DA NOTIFICAÇÃO DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE AO PROPRIETÁRIO (ART. 282, CTB). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO RECONHECIMENTO DE ENTREGA DAS NOTIFICAÇÕES E A CONCLUSÃO PELA NULIDADE. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO NEXO CAUSAL (DEMISSÃO "SEM JUSTA CAUSA"). VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE TODOS OS PONTOS, CONCLUINDO PELO CERCEAMENTO DE DEFESA DO CONDUTOR IDENTIFICADO E PELA EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. MERO INCONFORMISMO E CLARA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, c/c art. 48 da Lei nº 9.099/95, os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa ou à revisão de teses já enfrentadas, salvo em hipóteses excepcionalíssimas de atribuição de efeitos infringentes, o que demanda a demonstração inequívoca dos vícios.

2.
O Embargante, ora DETRAN/ES, alega omissão e contradição no v. Acórdão (ID 15182617).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência omissão no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Sem razão o Embargante.

5. O Embargante alega que o Acórdão ignorou sua tese defensiva de que as notificações do AIT PM40139501 (infração predicado) deveriam, por lei (Art. 282, § 3º, CTB), ser enviadas apenas ao
proprietário
.

6. O Acórdão embargado (ID 15182617) fundamentou sua decisão de nulidade no fato de que o
condutor
(ora Embargado) — que foi devidamente identificado na autuação em flagrante, conforme se depreende dos autos e do próprio Recurso Inominado (ID 9760453) — não foi notificado do processo administrativo da infração (AIT PM40139501).

7. O v. Acórdão (Item 21) foi explícito ao constatar que as notificações foram enviadas ao endereço de "Josué Alves Pereira, proprietário do veículo", e não ao condutor.

8. A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (citada no apelo ), é firme no sentido de que, embora a multa (obrigação pecuniária) seja de responsabilidade do proprietário (art. 282, § 3º, CTB), as sanções
pessoais
(pontos, suspensão, cassação) exigem que o
condutor
infrator, se identificado, seja devidamente notificado para exercer o contraditório e a ampla defesa (Art. 5º, LV, CF/88) sobre a infração que lhe é imputada.

9. O Acórdão adotou a tese de que a ausência de notificação do condutor identificado sobre a infração predicado (AIT PM40139501) vicia o ato. A insistência do Embargante em fazer prevalecer a tese oposta (de que apenas a notificação do proprietário bastaria) não é omissão do julgado; é rediscussão do mérito e
mero inconformismo
com a tese jurídica adotada pelo Colegiado.

10. O Embargante alega ainda que o Acórdão se contradiz ao afirmar a "falta de notificação válida" enquanto reconhece que notificações
foram
entregues.

11. Não há contradição.

12. O Acórdão é cristalino ao diferenciar as notificações. No item 21 , ele aponta a
invalidade
das notificações do AIT PM40139501, pois enviadas ao terceiro (o proprietário Josué), e não ao condutor (Daniel). No item 22 , ele constata que as notificações do
processo de cassação
(2022-KXVGZ) foram, de fato, enviadas ao endereço do Autor.

13. A conclusão do julgado é lógica: o processo de cassação (Item 22) , embora formalmente notificado, é nulo, pois decorre de uma infração predicado (Item 21) cujo processo administrativo é viciado por cerceamento de defesa do condutor. A nulidade da origem contamina o ato subsequente.

14. Trata-se, novamente, de mero inconformismo do Embargante, que distorce a fundamentação do Acórdão para forçar uma contradição inexistente.

15. Quanto à alegada omissão sobre o Nexo Causal, o embargante alega que o Acórdão foi omisso ao não analisar a ruptura do nexo causal pelo fato de a demissão ter sido "Sem justa causa".

16. Não há omissão. O Acórdão enfrentou diretamente este ponto, pois consta expressamente do Item 27 do voto embargado:

"27. Destarte, vislumbro que a conduta do requerido foi a causadora primordial da rescisão do contrato de trabalho do autor em 19/09/2023, ainda que conste 'sem justa causa' (id. 9759976), em razão da penalidade de cassação indevidamente imposta pelo recorrido, tolhendo ao condutor o direito de dirigir e, por conseguinte, obstaculizando o exercício da profissão de motorista profissional exercida pelo autor."

17. Colegiado, portanto,
analisou
a modalidade da dispensa ("sem justa causa") e concluiu que ela não afastava o nexo causal, considerando a cassação indevida a "causa primordial" do dano (perda do emprego de motorista profissional).

18. O argumento do Embargante sobre a correta tipificação da demissão segundo a CLT (Art. 482) é irrelevante para a aferição da responsabilidade civil do DETRAN/ES. O que se busca é rediscussão da conclusão fático-jurídica do Acórdão, o que é vedado nesta sede.

IV. DISPOSITIVO E TESE

19. Pelo exposto, CONHEÇO de ambos os Embargos de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume o v. Acórdão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)